Tribunal: TJPA
Processo: 0819055-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9450 - Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819055-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JEFFERSON DEPRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de consulta ao sistema CNIB em sede de execução fiscal. O agravante sustenta a prescindibilidade de esgotamento de diligências para uso da ferramenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica central consiste em saber se a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução fiscal possui natureza subsidiária, exigindo o prévio exaurimento de diligências ordinárias para localização de ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização da CNIB não se confunde com ferramentas de pesquisa patrimonial ordinária, possuindo natureza excepcional e subsidiária.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA condiciona o deferimento da medida à demonstração de que as diligências típicas (SISBAJUD e RENAJUD) foram infrutíferas.

5. Inexistindo prova do esgotamento das vias ordinárias, a manutenção da decisão que indeferiu a consulta prematura ao sistema CNIB é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução fiscal possui natureza de medida subsidiária, condicionada ao prévio esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 932, IV, 'a' e 'b'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.201.311/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/04/2025; TJ-PA, AI 0819350-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 30141833
, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que, negou provimento ao recurso, nos autos da Execução Fiscal movida por
JEFFERSON DEPRA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, objetivando a cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, buscando a satisfação do débito mediante a utilização de sistemas de busca patrimonial.

A decisão interlocutória de primeiro grau (ID 148110341 dos autos originários) deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD, contudo, indeferiu o pedido de consulta e decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de que tal medida possui caráter subsidiário.

Irresignado com a referida decisão, o ente estadual interpõe agravo de instrumento, o qual em decisão monocrática proferida no ID 30141833, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A ementa do referido decisum foi redigida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A decisão recorrida autorizou apenas a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante sustenta o cabimento imediato da consulta à CNIB como meio de otimizar a satisfação do crédito público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para pesquisa patrimonial em execução fiscal possui caráter subsidiário, exigindo o prévio esgotamento de diligências ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adoção de medidas executivas deve observar uma gradação, partindo dos meios típicos para os excepcionais. A consulta à CNIB, por sua abrangência e finalidade, é compreendida pela jurisprudência como medida de caráter subsidiário, e não como ferramenta de pesquisa patrimonial ordinária.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a utilização da CNIB é cabível apenas após a demonstração de que as medidas executivas típicas, como as consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, foram tentadas e se mostraram infrutíferas.

O juízo de origem agiu com acerto ao deferir a consulta via SISBAJUD e indeferir, por ora, a utilização da CNIB. A utilização prematura da ferramenta, sem o esgotamento das vias ordinárias, configuraria inversão da ordem processual lógica e banalização de um instrumento concebido como reforço às medidas executivas tradicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

"A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução fiscal possui natureza de medida subsidiária, condicionada ao prévio esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens do devedor."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, IV, 'a' e 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.201.311/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/04/2025; TJ-PA, AI 0819350-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2025; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08161551020258140000 29397958, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público.

Inconformado com a decisão monocrática, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 31497685
).

Em suas razões, o agravante sustenta que a consulta ao sistema CNIB é uma medida legítima e eficaz para a localização indireta de bens imóveis, funcionando como ferramenta complementar à investigação patrimonial no contexto das execuções fiscais.

Argumenta que, embora a finalidade primordial da CNIB seja a publicidade de indisponibilidades já decretadas, sua utilização serve como forte indício da titularidade de bens penhoráveis, viabilizando o direcionamento de diligências.

Defende, ainda, que a jurisprudência pátria tem reconhecido a importância dos meios tecnológicos para a satisfação do crédito público, sendo desnecessário o exaurimento prévio de todas as outras diligências para a utilização da CNIB, com fulcro nos princípios da celeridade, economia e máxima utilidade do processo executivo.

Ao final, requer conhecimento e provimento deste Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, deferindo a utilização do sistema CNIB.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão
de ID 32327280.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma imediata, sem o prévio esgotamento de outras diligências para a localização de bens do devedor no bojo de execução fiscal
.

Analisando detidamente as razões recursais trazidas pelo Estado do Pará, verifico que não assiste razão ao agravante, devendo ser mantido o entendimento exarado na decisão monocrática combatida.

O argumento central do agravante reside na tese de que a CNIB seria uma ferramenta complementar de pesquisa que prescinde do esgotamento de outras vias, privilegiando a efetividade da execução. Todavia, a decisão monocrática ora agravada fundamentou de forma clara e decisiva que a consulta à referida central possui natureza subsidiária e excepcional.

Conforme destacado no
decisum
impugnado, a adoção de medidas executivas deve observar uma gradação lógica, partindo-se dos meios típicos e menos gravosos para os excepcionais. A consulta à CNIB, por sua abrangência, não pode ser equiparada a uma ferramenta de pesquisa patrimonial ordinária, como o SISBAJUD ou o RENAJUD. No caso concreto, o juízo de origem agiu com acerto ao deferir inicialmente a pesquisa de ativos financeiros, aguardando o resultado desta diligência antes de avançar para medidas mais gravosas.

Quanto à alegação de que a jurisprudência pátria dispensaria o esgotamento de diligências, cumpre reafirmar o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. A utilização da CNIB é cabível apenas após a demonstração de que as medidas executivas típicas foram tentadas e restaram infrutíferas. A utilização prematura de tal ferramenta, sem o esgotamento das vias ordinárias, configuraria uma inversão da ordem processual lógica e a banalização de um instrumento concebido como reforço às medidas executivas tradicionais.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. BLOQUEIO DE VEÍCULOS PELO RENAJUD. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário, indeferiu pedidos de citação por edital, bloqueio de veículos via RENAJUD e inscrição dos executados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), deferindo apenas medidas via SISBAJUD e SERASAJUD.

(...)

5. A inscrição no CNIB, por sua vez, possui natureza subsidiária e excepcional, só sendo cabível após a tentativa infrutífera das medidas executivas típicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD.

(TJ-PA – Agravo de Instrumento nº 0819350-37.2024.8.14.0000, julgado em 05/06/2025. Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto)

Na mesma direção: (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08161551020258140000 29397958, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público)

.........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte Superior admite a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório.

Recurso especial provido
.

(REsp n. 2.201.311/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Portanto, a decisão agravada não padece de qualquer vício, estando alinhada ao entendimento de que a inscrição ou consulta na CNIB possui natureza subsidiária, condicionada ao prévio esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens do devedor. As razões apresentadas no agravo interno não trazem novos elementos capazes de alterar o convencimento já firmado, tratando-se de mera reiteração de teses já rebatidas.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026